Tribunal: TJPA
Processo: 0858283-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858283-25.2019.8.14.0301

APELANTE: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0858283-25.2019.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança, que pretendia ver declarado o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem sofrer coação ao pagamento de tributos, com a apreensão de suas mercadorias, por figurar como contribuinte “ativo não regular”.

No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo.

De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

As provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade.

A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso,
concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, que denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, CRISTALFARMA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP impetrou o remédio constitucional supramencionado, no qual narrou que possui débito com status de “vencido” no sistema da SEFA, motivo pelo qual passou da condição de “ativo regular”, para “ativo não regular”.

Contou que, uma vez definido o status de “ativo não regular” no sistema da SEFA, as empresas ficam sujeitas à cobrança antecipada do ICMS nas barreiras fiscais, que nada mais é do que um subterfúgio para apreender mercadorias dos contribuintes com o intuito de coagi-los ao pagamento de tributos que o Fisco Estadual entende como devidos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive com entendimento sumulado do STF há vários anos (Súmula 323).

Assim, impetrou o presente mandado de segurança, a fim de que seja resguardado o seu direito líquido e certo de exercer suas atividades sem a coação promovida pelo Fisco Estadual na forma de apreensão de suas mercadorias nas barreiras fiscais em face de seu status de “ativo não regular”, com o intuito de coagir a empresa ao pagamento de tributo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14600870, que denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Nesse contexto, destaca-se que o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, hipótese dos autos, pelo que, induvidosamente, deve ser denegada a segurança pleiteada, uma vez que não se insurge o impetrante especificamente sobre as apreensões trazidas aos autos através de documentos.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada e, por via de consequência, revogo a medida liminar concedida nos presentes autos (ID Num. 13778546), nos termos da fundamentação.”

Inconformada, a CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA interpôs recurso de apelação (id n° 14600874).

Em suas razões recursais, a apelante aponta que as apreensões efetuadas pela autoridade fiscal e suas respectivas lavraturas de Termos de Apreensão, já efetuadas e que ainda estão sendo efetuados por motivo do status alterado, têm o nítido objetivo de coagir o contribuinte a efetuar o pagamento do imposto são evidentemente ilegais.

Assevera que o ato se torna delimitado e certo no momento que se realiza a medida administrativa do Termo de Apreensão e certifica as mercadorias enquadradas, que posteriormente devem ser autuadas na Agência de Atendimento da apreensão das mercadorias, tendo este o prazo máximo de três dias para encaminhar o Termo à Agência onde será preparado ou instruído o processo. Portanto, a autoridade fiscal deveria ter realizado de forma célere o Termo de Apreensão para as posteriores medidas legais e deixar registrado, para depois cobrar o suposto imposto e não os apreender como forma de coação do pagamento do imposto neste momento.

Na sequência, alega que, por realizar tais apreensões por se basear apenas em um status de “ativo não regular” em seu sistema, a Secretaria de Fazenda incorre em ilegalidade.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de exercer suas atividades sem a coação promovida pelo Fisco Estadual na forma de apreensão de suas mercadorias nas barreiras fiscais em face de seu status de “ativo não regular”.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 14600884).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança, que pretendia ver declarado o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem sofrer coação ao pagamento de tributos, com a apreensão de suas mercadorias, por figurar como contribuinte “ativo não regular”.

No tocante a apreensão de mercadoria, chamo a atenção para os Termos de Apreensão dispostos nos id’s n° 14600791 e ss., nos quais destaco alguns motivos que constam nos termos, a título de exemplo:

“TERMO DE APREENSAO E DEPÓSITO- NÚMERO: 352019390009743

3- TERMO DE APREENSAO / NOTIFICAÇAO

No Exercício das funções de autoridade fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda , efetuo a apreensão dos elementos abaixo especificados, de conformidade com a legislação vigente , ficando o contribuinte notificado a recolher o valor abaixo, ou a i impugnar no prazo de 30 dias contados da ciência deste .

4- OCORRENCIA/MOTIVO DA APREENSAO:

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, NO ATO DA ENTRADA DO TERRITORIO PARAENSE, NA SITUAÇÃO DE ATIVO NÃO REGULAR.

Pelo que consta nos exemplos citados, o Fisco está apreendendo mercadorias do contribuinte e o notificando para recolher valor, sob a justificativa de que não houve o recolhimento de ICMS antecipado, devido à situação de “ativo não regular”.

Além disso, consta documento digital da SEFA, dirigida à apelante, com o seguinte teor (id n° 14600792 - Pág. 1):

“A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará informa que foi alterada sua situação fiscal no Sistema de Informática passando à condição de :

- CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(...)

A inabilitação fiscal poderá levar à apreensão de mercadorias,
suspensão de PAIDF, revogação de regimes especiais e outras restrições.”

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AG.REG. NO RExt nº 525.802/SE. STF. 2ª Turma. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado:07/05/2013. Publicado: 22/05/2013)

Aliás, acerca da conduta fiscal de apreensão de mercadorias nessas condições em debate, o STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento antecipado do tributo. Transcrevo:

Súmula 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse diapasão, inconteste que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu
in casu.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM ATIVO NÃO REGULAR CARACTERIZA UMA COAÇÃO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO - A EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICMS - INCONSTITUCIONAL - SÚMULA DE Nº 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MEIO DE COERÇÃO INDIRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802458-24.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5.

2. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e art. 55, § único, bem como no Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

3. Necessidade de modificar a decisão recorrida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5, possibilitando a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800919-91.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021 )

Destaco que, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo. Vejamos:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA CONTRIBUINTE. INTUÍTO DE FORÇAR PAGAMENTO DE ICMS. CARACTERIZADO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA VEDAÇAO DA SÚMULA N.º 323 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
restou caracterizada a prática do fisco no sentido de apreensão e mercadoria de mercadorias da contribuinte de forma reiterada e sem justificativa plausível, na forma dos Termos de Apreensão e Depósitos carreados aos autos (352019390005403; 352019390005405; 352019390005406; 35201990005397; 35201939000\5399; 352019390005401; 52019390005423, e 352019390005425, conforme ID-4820728 - Pág. 1 até ID-4820729 - Pág. 5), o que deixa evidente o intuito de forçar o pagamento de ICMS não recolhido de forma arbitrária e ilegal, ensejando a necessidade de concessão da segurança preventiva, para obstar a ameaça de lesão a direito líquido e certo da apelante/impetrante/contribuinte consubstanciado na vedação estabelecida na Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença concedendo a segurança a apelante/impetrante, com a ressalva da possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão das mesmas.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834763-36.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Neste particular, as provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade, o que deixa evidente ainda que, no mínimo, além de arbitrária, face a existência de meios legais próprios para cobrança de tributos, a medida não é razoável ou proporcional, se evidenciando arbitrária e abusiva.

No caso, foram juntados vários termos de apreensão e depósito, os quais notificam o contribuinte a recolher o tributo, na situação de ativo não regular, conforme pode ser verificado nos id’s n° 14600791 - Pág. 1; 14600791 - Pág. 3; 14600791 - Pág. 6.

Somado a isso, também consta o documento digital da SEFA (já mencionado anteriormente), dirigida à apelante, no qual informa que “a inabilitação fiscal poderá levar à apreensão de mercadorias, suspensão de PAIDF, revogação de regimes especiais e outras restrições” (id n° 14600792 - Pág. 1).

Assim, é evidente a ameaça de prejuízo iminente a apelante, que justifica a impetração de forma preventiva, face a vedação de confisco, além da Súmula n.º 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio coercitivo para pagamento de tributo, eis que o fisco deve buscar os meios legais próprios para tal finalidade.

Neste diapasão, entendo caracterizada a ameaça e a lesão a direito líquido e certo da contribuinte, face o procedimento abusivo, reiterado e danoso, praticado pela Fisco em seu desfavor, por meio de atos
in concreto
consubstanciados em vários autos de apreensão de suas mercadorias, o que evidencia que não sendo concedida a segurança preventiva, haverá consumação de novas apreensões.

Além disso, o apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização,
mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos
.

E, de fato, este requerimento se coaduna com o entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível que a apelante/impetrante tenha que impetrar um mandamus a cada apreensão de mercadorias, a fim de coagi-lo a pagar débito tributário, é o que se vislumbra pelos fatos narrados no presente recurso.

Desta forma, entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença,
concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, devido a condição de “ativo não regular”, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023